Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713919-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA contra a r. decisão (ID 62097088) proferida pelo d. magistrado da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de Execução Fiscal no 0032358-07.2014.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade. Informa a agravante, em síntese, que a agravada ajuizou Ação de Execução Fiscal, conforme Certidão da Dívida Ativa – CDA no 0005893941, destacando que o valor seria devido por débito decorrente de multa aplicada pelo PROCON. Afirma que apresentou a Exceção de Pré-executividade arguindo “a nulidade do título executivo, pela inobservância de requisitos essenciais para revesti-lo de força executiva, especificamente: a) impossibilidade de identificação do livro e folha de inscrição; b) ausência de indicação de critérios nos cálculos de juros de mora e demais encargos.” Aponta o cabimento de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC, bem como a possibilidade da suspensão da eficácia da decisão recorrida, na forma do artigo 995, do CPC. Aduz que nulidade é matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por via incidental como na exceção de pré-executividade. Nessa linha, sustenta que a Certidão da Dívida Ativa (CDA) é nula, por violar o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, §5o, incisos II e IV, da Lei 6.830/80. Assevera que “(...) o fisco tem obrigação, pois a Lei Federal determina o dever e não a faculdade de indicar a forma de calcular os juros mora e demais encargos.” Alega que a referida omissão configura inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista a existência de nulidade na CDA, ante a não indicação do livro e da folha de inscrição, bem como a ausência de fundamento legal para cálculo de juros de mora e demais encargos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a nulidade da CDA que originou a execução fiscal. Preparo comprovado (ID 16383802). DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo ora agravante, nesse exame inicial, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidentes. A decisão a quo destacou que: “Como se sabe, a CDA é dotada de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao excipiente afastar esta presunção no caso concreto. A questão alusiva aos juros e correção monetária encontra-se com o termo inicial previsto no título, sendo que o índice aplicável decorre de lei. O STJ vem entendendo que não se deve declarar a nulidade da CDA, mesmo que ela não contenha algum dos requisitos indicados no art. 2o, §§5o e 6o, quando estes requisitos puderem ser supridos por outros elementos presentes nos autos que permitam a defesa do executado (REsp 485.743/ES, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 02/02/2004 p. 273). O importante é que a defesa do executado possa ser exercida. Assim, constando na CDA valores referentes a imposto e taxas, o reconhecimento da dispensa do executado do pagamento do primeiro “não tem o condão de macular o título executivo pela ausência de liquidez, porquanto o valor das taxas consta de campo autônomo, sendo destacável do quantum global da execução mediante simples cálculo aritmético “(STJ - REsp 64.637/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2002, DJ 28/10/2002 p. 213).” O artigo 202, inciso II e § único, do Código Tributário Nacional, e o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, definem os requisitos legais do título representativo do crédito tributário, os quais reproduzo, respectivamente: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (...) II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (...) Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: (...) II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; (...) IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo (...).” In casu, da CDA no 0005893941 extrai-se que o campo do valor principal está devidamente preenchido. Nos campos destinados à correção monetária e aos juros de mora, apesar de não haver valor específico, está evidenciada a aplicação da Lei Complementar no 435/01, a qual, no âmbito do DF, dispõe sobre a atualização de valores, não havendo qualquer afronta, em uma análise preliminar, ao artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Há julgados desta eg. Corte e do c. STJ afastando a alegação de nulidade da CDA pelos motivos elencados pelo Agravante, tanto em relação à correção monetária e juros, quanto no que diz respeito à indicação de folha de livro de inscrição. Confira-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÕES - CARREFOUR - MULTA NÃO TRIBUTÁRIA - EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO - PRELIMINARES - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NULIDADE DA CDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - CABIMENTO DA MULTA - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A higidez das certidões de dívida ativa retrata condição da ação de execução fiscal, razão pela qual a arguição de nulidade da CDA constitui matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que não suscitada em primeira instância. (...) 3. Quando a CDA faz remissão expressa à lei a partir da qual se abstrai a forma de cálculo dos juros e da correção monetária bem como ao processo administrativo que revela a natureza jurídica do crédito, não há que se falar em nulidade do título, haja vista a prevalência da substância sobre a forma. (...) 6. Preliminares rejeitadas, pedido de atribuição de efeito suspensivo não conhecido e recursos desprovidos.” (Acórdão 949933, 20150110028018APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 196/225) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE MÁCULA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. TERMO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR 435/01. 1. O Código Tributário Nacional e a Lei 6.830/80 disciplinam os requisitos formais da certidão de dívida ativa, por se tratar de documento necessário ao recebimento do pedido inicial do executivo fiscal. Tais formalidades conferem segurança jurídica ao procedimento, porquanto, uma vez recebida a inicial, o executado encontra-se sujeito à constrição patrimonial. (...) 3. O percentual incidente de juros de mora e o índice de correção monetária decorrem diretamente de lei, bem como consta à certidão o valor principal, a multa incidente, os juros de mora, correção monetária e o termo inicial de incidência dos referidos encargos. 4. Honorários recursais devidos e fixados. 5. Negou-se provimento ao apelo.” (grifei) (Acórdão 1054350, 20160110532455APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: 136/141) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E FOLHA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ESSENCIAL OU RELEVANTE À CONSTITUIÇÃO FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO E À DEFESA DO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar da previsão legal e jurídica em sentido contrário, a jurisprudência desta Corte já orientou que meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte/executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa. Nesse sentido aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, quando a omissão é apenas da indicação do livro e da folha de inscrição da dívida. (...) 3. Agravo Regimental do contribuinte a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1400594/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014). Assim, em uma análise perfunctória, não vislumbro a alegada nulidade da CDA ou a ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório do agravante/executado, motivo pelo qual entendo não cabível a concessão de efeito suspensivo para obstar o processamento da execução. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.R.I. Brasília/DF, 31 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator